Tribunal: TJBA
Processo: 0305721-42.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305721-42.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
GIANE MEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JOACI ALVES DOS ANJOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA C/C DANOS MORAIS. AUTOR ACOMETIDO DE BRONQUITE DE REPETIÇÃO, BRONQUIECTASIA, INFECÇÃO PULMONAR, PRINCÍPIO DE CHOQUE SÉPTICO E PROVÁVEL DERRAME PLEURAL. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. NEGATIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA POR MEIO DE LIMINAR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECUSA ARBITRÁRIA E ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMA 129 STJ E TEMA 1002 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, irresignado com a sentença proferida pelo M.M. Juiz da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, tombada sob nº 0305721-42.2013.8.05.0274
, que julgou procedente a demanda, condenando o Estado da Bahia e o
e o MUNICIPÍO DE VITÓRIA DA CONQUISTA a proceder com a transferência para o internamento do Autor em leito de UTI, às expensas do SUS ou as custas dos Réus, conforme prescrição médica. Condeno, ainda, os Requeridos no pagamento de indenização por danos morais à parte Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais e por danos materiais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.

O cerne recursal versa sobre a irresignação do apelante quanto à condenação em indenização por danos morais e honorários sucumbências em favor da DPE-BA.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, preliminarmente alega a ilegitimidade passiva do Município e a falta de interesse recursal.

Ilegitimidade afastada pela responsabilidade solidária de todos os entes federados em consonância ao que dispõe ao Tema 793 do STF.

Passo à análise da segunda preliminar suscitada pelo ente apelante, quanto à falta de interesse recursal. Cumpre de logo afirmar que não merece amparo, já que a transferência do paciente, apenas ocorreu em razão da Decisão Interlocutória e o caráter satisfativo da medida deferida, não implica na perda superveniente do interesse processual.

Faz-se evidente a configuração dos danos morais, principalmente em razão da necessidade da transferência do paciente para UTI, por ser imprescindível para a preservação da saúde e da vida do apelado, diante do grave estado de saúde em que se encontra.

A recusa arbitrária e ilegal causa evidente dano à esfera extrapatrimonial.

No que concerne à condenação em honorários sucumbências em favor da Defensoria Pública Estadual, o tema 1002 STF já pacificou o entendimento da legalidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais aos entes da Administração.

Ante ao exposto, acompanhando o Parecer Ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0305721-42.2013.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista (BA), apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e
apelado
JOACI ALVES DOS ANJOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .